Tribunal: STF
Processo: AI 594283
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTAS: 1.  RECURSO. Agravo. Regimental. Fundamentação deficiente.
 Aplicação da súmula 284. Agravo regimental não provido.  Não se
conhece de agravo regimental cuja deficiência na fundamentação não
lhe permita compreender o alcance.
2.      RECURSO. Agravo.
Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Argumentação
velha. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de
multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17,
VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
 inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.